Tribunal: TRF3
Processo: 5020647-66.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
856/1006)

5020647-66.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020647-66.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: AGAMENON RODRIGUES DO PRADO, GRUPO TEATRAL AMADOR CAMPOGRANDENSE GUTAC

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA - MS3281-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL CÍVEL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução de título extrajudicial decorrente de acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União e determinou a remessa dos autos a Vara Federal especializada em Execuções Fiscais. A agravante sustenta que, inexistindo inscrição do crédito em dívida ativa, a execução deve tramitar pelo rito comum do Código de Processo Civil perante juízo federal cível comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fundada em acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, sem prévia inscrição do crédito em dívida ativa, deve ser processada pelo rito da Lei no 6.830/1980 perante juízo especializado em execuções fiscais ou pelo procedimento comum do Código de Processo Civil perante juízo federal cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões do Tribunal de Contas da União que imputam débito ou multa possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal e dos arts. 23, III, “b”, e 24 da Lei no 8.443/1992.

A execução fiscal prevista na Lei no 6.830/1980 aplica-se apenas à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo inscrição em dívida ativa, não se aplica o rito da execução fiscal à cobrança de valores decorrentes de acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, devendo a execução tramitar pelo procedimento comum do Código de Processo Civil perante o juízo federal comum.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.886/AL (Tema 899), limitou-se a reconhecer a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, sem definir o rito processual aplicável à execução desses títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

O acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União constitui título executivo extrajudicial.

A Lei no 6.830/1980 somente se aplica à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

A execução de acórdão do TCU sem inscrição em dívida ativa deve tramitar pelo rito do Código de Processo Civil perante o juízo federal cível comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, § 3o; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.443/1992, arts. 23, III, “b”, e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL (Tema 899); STJ, REsp 1.883.784/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.08.2020, DJe 05.10.2020; TRF3, AI 5016543-94.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Mairan Maia, 6a Turma, j. 12.09.2025, DJe 17.09.2025; TRF3, AI 5009459-42.2025.4.03.0000, rel. Juiz Fed. Conv. Ricardo China, 6a Turma, j. 18.08.2025, DJe 29.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020647-66.2024.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA CELESTE DA COSTA E SILVA - MS3281-A

AGRAVADO: AGAMENON RODRIGUES DO PRADO, GRUPO TEATRAL AMADOR CAMPOGRANDENSE GUTAC

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara Cível de Campo Grande/MS, que declinou da competência para processar e julgar execução de título extrajudicial, consubstanciado em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, determinando a remessa dos autos à Vara Federal especializada em Execuções Fiscais em Campo Grande/MS.

Sustenta ser necessária a reforma da decisão recorrida na medida em que "o rito aplicável para as execuções dos acórdãos do TCU é matéria infraconstitucional, existindo, de longa data inclusive, jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e das instâncias inferiores no sentido de que Acórdão do TCU já é um título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a sua inscrição em dívida ativa para posterior cobrança pelo rito da Lei n. 6.830/1980 (LEF)" - ID 295803474, fl. 07 - grifos no original.

Alega, ainda, que as decisões condenatórias proferidas pelo Tribunal de Contas da União assumem o caráter de título executivo extrajudicial, dispensando, assim, a inscrição do débito em dívida ativa, de modo a afastar a adição do rito da Lei no 6.830/80 para sua cobrança e, por conseguinte, determina a competência das Varas Federais Cíveis para o processamento e julgamento das ações executivas fundamentadas nos acórdãos proferidos pela Corte de Contas, afastando, assim, a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 636.886/AL.

Foi deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 346311858).

Os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ao ser apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo, assim foi decidido:

“Feito o breve relatório, decido.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

E, de acordo com o artigo 1.019 do mesmo diploma legal, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

O art. 300, caput, do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, postula a agravante a revogação da decisão que declinou da competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial decorrente de decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas da União e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais especializadas em Execuções Fiscais.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre destacar que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União que imputarem débito ou multa têm a eficácia de título executivo extrajudicial, conforme se observa do art. 71, § 3o, da Constituição Federal e dos arts. 23, III, "b", e 24, da Lei no 8.443/1992.

A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter admitido, por ocasião do julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899 de Repercussão Geral), que "a pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)", o STJ vem entendendo que não se aplica a Lei no 6.830/80 à execução de decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, afasta-se a competência do juízo especializado em execuções fiscais para o processamento e julgamento dessas ações. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. APLICAÇÃO DO RITO COMUM DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante a orientação jurisprudencial predominante no STJ, não se aplica a Lei 6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tal decisão já é título executivo extrajudicial, de modo que prescinde da emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que determina a adoção do rito do Código de Processo Civil se o administrador discricionariamente opta pela não inscrição.

2. Assim sendo, merece reparo a tese, empregada pelo Tribunal de origem, de que "o fato de dispensar a inscrição não faz com que tais valores percam a sua natureza de Dívida Ativa da União, cobrados segundo o procedimento estabelecido pela Lei no 6.830/80 e através de Execução de Título Extrajudicial processado e julgado por Juízo de Execução Fiscal, que possui competência absoluta em razão da matéria" (fl. 92, e-STJ).

3. Portanto, haja vista estar em dissonância do entendimento do STJ, merece retificação o acórdão recorrido.

4. Recurso Especial provido."

(REsp no 1.883.784/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/08/2020, DJe 05/10/2020)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Regional, in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÕRDÃO DO TCU - INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - DESNECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIDADO DAS EXECUÇÕES FISCAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 636886 (Tema no 899), pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". A Corte Constitucional não tratou da competência para o processamento e julgamento da execução de acórdão do TCU sob o argumento de que as questões jurídicas suscitadas foram alheias ao objeto delimitado pela repercussão geral.

2. A Corte Superior, mesmo após o julgamento do RE 636886, manteve o entendimento de que não se aplica a Lei 6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa (TutPrv no REsp n. 2.049.894, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/10/2023). Precedentes desta Corte Regional.

3. Agravo de instrumento provido."

(AI 5016543-94.2025.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 12/09/2025, DJe 17/09/2025)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL CÍVEL COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DO TRF3. RECURSO PROVIDO.

I. A execução fiscal prevista na Lei n.o 6.830/1980 é cabível exclusivamente para cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. A inscrição é ato formal que declara a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme dispõe o artigo 2o, §§ 3o e 5o, da referida lei.

II. Inexistente a inscrição do crédito oriundo do acórdão do TCU em dívida ativa, descabe a aplicação do rito especial das execuções fiscais, devendo a execução tramitar segundo o procedimento comum do Código de Processo Civil, perante o Juízo Federal de competência comum.

III. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899), limitou-se a afirmar a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do TCU, não tendo apreciado ou fixado tese quanto ao rito processual aplicável.

IV. Agravo de instrumento provido."

(AI 5009459-42.2025.4.03.0000, 6a Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Ricardo China, j. 18/08/2025, DJe 29/08/2025)

Assim, tenho que as provas apresentadas pela agravante são suficientes para modificar a decisão agravada.

Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao recurso.

Intime-se o agravado para resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.

Oportunamente, voltem conclusos para inclusão em pauta de julgamento.

Int.”

Com efeito, entre a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida “ab initio”, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL CÍVEL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução de título extrajudicial decorrente de acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União e determinou a remessa dos autos a Vara Federal especializada em Execuções Fiscais. A agravante sustenta que, inexistindo inscrição do crédito em dívida ativa, a execução deve tramitar pelo rito comum do Código de Processo Civil perante juízo federal cível comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fundada em acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, sem prévia inscrição do crédito em dívida ativa, deve ser processada pelo rito da Lei no 6.830/1980 perante juízo especializado em execuções fiscais ou pelo procedimento comum do Código de Processo Civil perante juízo federal cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões do Tribunal de Contas da União que imputam débito ou multa possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal e dos arts. 23, III, “b”, e 24 da Lei no 8.443/1992.

A execução fiscal prevista na Lei no 6.830/1980 aplica-se apenas à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo inscrição em dívida ativa, não se aplica o rito da execução fiscal à cobrança de valores decorrentes de acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, devendo a execução tramitar pelo procedimento comum do Código de Processo Civil perante o juízo federal comum.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.886/AL (Tema 899), limitou-se a reconhecer a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, sem definir o rito processual aplicável à execução desses títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

O acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União constitui título executivo extrajudicial.

A Lei no 6.830/1980 somente se aplica à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa.

A execução de acórdão do TCU sem inscrição em dívida ativa deve tramitar pelo rito do Código de Processo Civil perante o juízo federal cível comum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 71, § 3o; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019; Lei no 6.830/1980; Lei no 8.443/1992, arts. 23, III, “b”, e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL (Tema 899); STJ, REsp 1.883.784/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.08.2020, DJe 05.10.2020; TRF3, AI 5016543-94.2025.4.03.0000, rel. Des. Fed. Mairan Maia, 6a Turma, j. 12.09.2025, DJe 17.09.2025; TRF3, AI 5009459-42.2025.4.03.0000, rel. Juiz Fed. Conv. Ricardo China, 6a Turma, j. 18.08.2025, DJe 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão